Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. NOVOS DOCUMENTOS. REJEITADA. APLICABILIDADE CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. A decretação da nulidade da sentença pressupõe a inobservância de formalidades legais e a existência de prejuízo para a parte (CPC, arts. 276 e 282, § 2o).

3. O CPC, art. 10, dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei.

4. No caso, a parte autora conseguiu demonstrar nos autos fazer jus à proteção do CDC, como consumidora por equiparação, por ter sido vítima de estelionato e fraude, uma vez que afirma não reconhecer as compras realizadas perante a ré, fato que desencadeou acidente de consumo.

5. O CDC, art. 17, equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, por equiparação.

6. Não há que se falar relação jurídica estabelecida entre as partes quando for demonstrado que a autora foi vítima de estelionato.

7. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, em decorrência de fraude praticada por terceiros, configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

8. O valor dos danos morais não deve ser inexpressivo, mas também não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução da quantia fixada em primeira instância a título de danos morais, porque a apelante também foi vítima em razão de estelionato praticado por terceiro.

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.